Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-21.2023.8.11.0086
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000835-21.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUGO FERNANDO NUNES BARBOZA - CPF: 062.657.479-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO POR RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. DESPROVI
MENTO
.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença que absolveu o réu Hugo Fernando Nunes Barboza da acusação de receptação, por ausência de comprovação da materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A discussão central é sobre a ausência de prova robusta que comprove a origem ilícita do bem, no caso, um veículo que, conforme alegado, seria produto de furto ou roubo. O Ministério Público contesta a absolvição, sustentando que a prova documental da origem ilícita do bem foi insuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A sentença absolutória foi fundamentada na falta de documentação que comprovasse o crime antecedente, como boletim de ocorrência ou registro policial. Não houve prova cabal que demonstrasse que o bem em questão foi realmente objeto de crime. A ausência de materialidade do crime de receptação, aliado à falta de prova suficiente quanto ao elemento subjetivo do tipo penal (intenção ou dever de saber da origem ilícita do bem), leva à manutenção da absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido, mantendo-se a sentença absolutória.

Tese de julgamento:
A absolvição é cabível quando não há provas suficientes da materialidade do crime de receptação, especialmente quando não há documentação que comprove a origem ilícita do bem. A jurisprudência exige provas concretas e robustas, não sendo admissível a condenação com base em presunções ou indícios frágeis.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 1o; CF/88, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 118.426/MT, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 04/06/2019:
STJ,
AgRg
no HC 670125/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 22/06/2021:
STJ, HC 787702/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 22/10/2024:
TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL: 0001594-93.2019.8.11.0101, Relator: Rui Ramos Ribeiro, j. 27/02/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
do Estado de Mato Grosso, em face da sentença que absolveu o
acusado HUGO FERNANDO NUNES BARBOZA do crime de receptação
por ausência
de materialidade delitiva.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, apresentando
as razões recursais (Id. 219676471).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
346813375
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Procurador
a

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
,
opinou pelo
desprovimento do recurso
ministerial
(Id.
350296369
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado
pel
o
s
ré
u
s
.

Sobreveio sentença que julgou
im
procedentes os pedidos da denúncia,
absolveu o acusado HUGO FERNANDO NUNES BARBOZA do crime de receptação por ausência de materialidade delitiva.

Inconformad
o
,
o Ministério
Pùblico,
defesa interpôs o presente recurso, postulando a reforma da sentença.

Extrai-se da peça acusatória
(Id. 346812853)
o seguinte contexto fático:

No dia 23 de outubro de 2018, por volta de 20h30min, em via
pública

do Bairro Buritis, em Nova Mutum/MT, o denunciado Hugo Fernando Nunes Barboza

conduziu e transportou, em proveito
próprio
, coisa que sabia ser produto de crime,

consistente em um
veículo
automotor.

Segundo o apurado, a equipe da Força
Tática
da
Polícia
Militar

realizava o patrulhamento rotineiro quando avistou o
veículo
automotor FORD/ECO

SPORT, que desenvolvia
trajetória
desorganizada,
razão
pela qual realizou a

abordagem.

Na oportunidade, aquele
veículo
, que era conduzido pelo denunciado,

contava com
restrição
indicativa da
existência
de crime patrimonial.

Em
razão
disto, realizadas a checagem mais detalhada, constatou-se a

existência
de
divergências
dos sinais identificadores contidos no
veículo
, de modo

que a consulta da
numeração
do chassi indicava que a placa veicular deveria ser a

NPJ 0408 (roubo/furto), e
no aquela
que estava na oportunidade (NPJ-7667).

A partir da, foi descortinado que aquele
veículo
havia sido roubado

no dia 27 de julho de 2015.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece
denúncia
contra HUGO FERNANDO NUNES BARBOZA pela prtica

da conduta capitulada no artigo 180, caput, do
Código
Penal.

Requer-se,
ento
, que seja autuada e recebida a presente
denúncia
,

citando-se o denunciado para apresentar resposta
acusação
, instalando-se o

devido processo legal para, ao final, ser condenado pelo fato imputado, ouvindo-se

na
instrução

da a
ção
as testemunhas adiante arroladas.

Por derradeiro, requer-se a
fixação
de valor
mínimo
para a
reparação
dos danos causados pela
infração
, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP,

devendo o
quantum
ser apurado em
juízo
.

Ao proferir a sentença de forma oral após o encerramento da instrução processual, o magistrado sentenciante afirmou que:

(...) E, compulsando detidamente os autos, já adentrando o mérito, visto que não há questões processuais a sanar,
verifico que realmente não há prova do delito anterior. Pela análise dos documentos que estão acostados, verifica-se que a única menção à existência de comunicação de roubo ou furto do veículo repousa na palavra dos policiais.
Por certo que ela é dotada de extremo valor,
mas trata-se de uma prova material que deveria vir feita por meio de documento, seja o boletim de ocorrência antecedente, o que não se verifica presente aqui
. Pelo menos também não o encontrei. Por essa razão, fica absolvido o réu por ausência de materialidade. Julgo improcedente a denúncia para absolver o acusado, Hugo Fernando Nunes Barbosa, das acusações que lhe foram irrogadas, haja vista a não comprovação da materialidade do delito (...).
(grifos meus).

No
mesmo sentido da sentença foi a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça

Id. 350296369)
, pelo desprovimento do recurso por ausência de prova documental
que demonstrasse o crime ou ilicitude pretérita do bem.

O crime de receptação exige, como requisito essencial, a demonstração de que o bem apreendido provenha, efetivamente, de infração penal anterior. Cumpre salientar, todavia, que essa exigência não se confunde com a necessidade de identificação da autoria do delito antecedente, tampouco pressupõe condenação relativa a esse fato, circunstâncias amplamente reconhecidas pela jurisprudência como dispensáveis.

Entretanto, na hipótese em exame, a origem ilícita do bem supostamente receptado não restou devidamente comprovada.

A sentença reconheceu a ausência de prova documental minimamente consistente quanto à ocorrência do crime antecedente,
inexistindo nos autos boletim de ocorrência, registro policial ou qualquer outro elemento técnico apto a demonstrar, de forma objetiva, que o bem em questão tenha sido produto de furto ou roubo
.

No caso concreto, também não se verifica demonstração inequívoca do elemento subjetivo específico do tipo penal, consistente na ciência, intenção ou dever de saber acerca da origem ilícita da coisa alheia. Sendo a receptação delito acessório em relação à infração antecedente, mostra-se imprescindível a comprovação da materialidade do crime anterior que teria dado ensejo à incidência do tipo penal em apreço.

Desse modo,
por ausência de prova de documentos demonstrando a ilicitude do bem
,
não há materialidade,
evidenciando a inexistência de prova segura e convergente em desfavor do recorrente.

Nesse sentido entende este TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – ACOLHIMENTO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A OCORRÊNCIA DO CRIME ANTERIOR – RECURSO PROVIDO.
A receptação é um crime acessório, que reclama para sua configuração a prática de um delito anterior, de furto ou roubo. A ausência de elementos que comprovam a origem ilícita do bem encontrado na posse do apelante inviabiliza a responsabilização por
receptação.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002746-78 .2018.8.11.0048, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024) (grifos meus).

O ordenamento jurídico pátrio consagra como pedra angular do processo penal o princípio
in dubio pro reo
, que opera como escudo protetivo da liberdade individual diante da dúvida. A sentença penal condenatória exige prova certa e robusta, não se contentando com meros indícios, impressões ou presunções, por mais plausíveis que possam parecer.

O ônus probatório acerca da autoria e do elemento subjetivo do tipo penal recai integralmente sobre a acusação, à luz do princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), não sendo lícito inverter tal encargo para exigir que os apelantes demonstrem a própria inocência — tarefa, por natureza, impossível em inúmeros cenários fáticos.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento de
dúvida razoável quanto à
materialidade e autoria
delitiva
s
, sendo inadmissível a manutenção de condenação fundada em meras presunções ou suposições desconexas. O processo penal exige prova cabal e inequívoca da responsabilidade penal do acusado, o que não se verifica no caso em exame.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME CONTRA A FLORA (ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/98) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
No direito penal pátrio, a condenação de um acusado só é admitida se houver prova cabal, validamente constituída, sob o crivo do contraditório. Se esta prova não se revela plena, impõe-se a absolvição ademais porque ausentes provas judicializadas a comprovar a autoria delitiva quanto ao apelado.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001594-93.2019 .8.11.0101, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E QUALIFICADORAS. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PLEITOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto, além de multa, pela prática do delito de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, I, II e IV). A defesa pleiteou a absolvição em razão da atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e, de ofício, requereu a readequação da dosimetria da pena e a absolvição do corréu por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao caso; (
ii
) verificar a possibilidade de abrandamento do regime prisional; (
iii
) analisar a viabilidade da substituição da pena ou suspensão condicional; (
iv
) aferir a suficiência das provas quanto à participação de corréu; e (v) examinar os pedidos formulados pela Procuradoria-Geral de Justiça quanto à readequação da pena e à absolvição do corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens subtraídos supera 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, aliado à reincidência do agente e à presença de qualificadoras, o que afasta a mínima ofensividade da conduta.

3. A reincidência específica impede a fixação de regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena não são cabíveis diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP,
arts
. 44 e 77).

5. A dosimetria da pena deve observar proporcionalidade, limitando-se a fração de aumento a 1/6 por circunstância judicial negativa, salvo fundamentação excepcional, com readequação da pena-base, conforme pleito ministerial.

6. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, constitui atenuante (CP, art. 65, III, “d”), devendo ser reconhecida quando contribui para a convicção judicial, como defendido pela Procuradoria-Geral de Justiça.

7.
A condenação exige prova robusta da autoria. Na ausência de elementos firmes que indiquem participação do corréu, aplica-se
o art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, atendendo à manifestação ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Acolhimento dos pleitos da Procuradoria-Geral de Justiça para: (i) readequar a pena aplicada ao recorrente, fixando-a em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime semiaberto; e (
ii
) absolver o corréu, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:

1. O princípio da insignificância não se aplica quando presentes reincidência e qualificadoras, bem como quando o valor da res furtiva ultrapassa 10% do
salário mínimo
da época.

2. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

3. A substituição da pena privativa de liberdade ou a suspensão condicional são inviáveis ao reincidente.

4. A dosimetria deve respeitar a fração de 1/6 por circunstância judicial negativa, salvo fundamentação idônea em contrário.

5. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante.

6.
A absolvição é devida quando inexistirem provas suficientes da participação do acusado, em aplicação do art. 386, VII, do CPP
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 33, §§2o e 3o, 44, 49, 59, 60, 65, III, “d”, 68, 77, 155, §4o, I, II e IV; CPP,
arts
. 386, VII, e 396.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 670125/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.06.2021,
DJe
30.06.2021; STJ, HC 787702/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024,
DJe
28.10.2024; TJMT, Enunciado no 44; TJMT, N.U 0006652-93.2018.8.11.0010, Primeira Câmara Criminal, j. 05.08.2022, DJE 05.08.2022; TJMT, APR 00054327820188110004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 08.08.2023, DJE 15.08.2023.

(N.U 0002516-66.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025).

Sendo assim, imperiosa a aplicação dos princípios
in dubio pro reo

e da presunção de inocência,
mantendo-se a
absolv
ição

do
apela
do
.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo-se a senten
ça absolutória por estes e seus próprios fundamentos
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026